Tribunal: STF
Processo: RE 94472
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
GUIA DE IMPORTAÇÃO EMITIDA ANTERIORMENTE AO EMBARQUE, MAS
DESACOMPANHADA DE SEUS ANEXOS.
INAPLICABILIDADE DA MULTA CAMBIAL PREVISTA NA LEI 3.244/57, COM A
REDAÇÃO DO ART-169, DO DECRETO-LEI 37/66.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.